Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701725-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: J. E. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDA BASTOS SOBRINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL BÁSICA OBRIGATÓRIA. MATRÍCULA REALIZADA PELOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais, é possível entender, com clareza, que a pretensão recursal da parte recorrente se volta contra a inteligência eleita pelo d. magistrado a quo. 2. Embora o acesso à educação infantil em creche e pré-escola tenha amparo na Constituição Federal de 1988, tal suporte não se traduz em direito subjetivo da parte de escolher em qual instituição o Estado deve efetuar sua matrícula, funcione a escola em tempo integral ou não, sobretudo em face da complexidade das políticas públicas envolvidas, sendo necessária a observância dos critérios objetivos definidos pelo Estado. Ademais, não há na legislação a obrigatoriedade de que o ensino público gratuito ofertado pelo Estado se dê em tempo integral. 3. Efetivada a matrícula da criança em instituição de ensino, não há direito subjetivo à transferência que objetive atender à conveniência desta ou de sua família, eis que configuraria burla aos critérios administrativos da instituição de destino, com consequente quebra da isonomia. 4. Apelação cível conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 53, inciso V, 54, inciso IV, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 29, caput, e 30, inciso I, da Lei 9.394/96, requerendo a matrícula em creche pública, gratuita e integral, nas proximidades da residência da recorrente, tendo em vista o direito público subjetivo consagrado no texto constitucional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, afirma ofensa aos artigos 6o, 7o, inciso XXV, 205, e 208, todos da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o seu direito de educação, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 53, inciso V, 54, inciso IV, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 29, caput, e 30, inciso I, da Lei 9.394/96. uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: De fato, impõe a Constituição da República a proteção integral do menor – a qual envolve o oferecimento de saúde, educação, alimentação, lazer - a ser prestada pela família, pela comunidade, pela sociedade e pelo Estado, buscando alcançar a maior extensão possível rumo a esse objetivo. Impende relembrar que, in casu, a autora, ora apelada, que conta hoje com 05 (cinco) anos de idade (ID 12117948 – p.1), já se encontra matriculada em pré escola, “Jardim de Infância 106 Norte”, conforme narrado na exordial, de modo que o seu direito de acesso à educação infantil está garantido. Não se desconhece que o acesso à educação infantil em creche e pré-escola tem amparo na Constituição Federal de 1988, contudo, tal suporte não se traduz em direito subjetivo da parte de escolher em qual instituição o Estado deve efetuar sua matrícula, funcione a escola em tempo integral ou não, porquanto existe uma série de políticas públicas envolvidas na implementação da medida, sendo necessária a observância dos critérios objetivos definidos pelo Estado. Ademais, não há na legislação a obrigatoriedade de que o ensino público gratuito ofertado pelo Estado se dê em tempo integral. Sobre o tema, confiram-se precedentes dessa egrégia Corte de Justiça: ... Insta ressaltar que não se ignora as dificuldades enfrentadas pela genitora da apelante na compatibilização de seu emprego com os cuidados que a criança precisa, porém, há de se considerar que a intricada administração do sistema de ensino e a existência de direitos semelhantes dos demais alunos devem ser respeitados, em atenção ao princípio da isonomia. O provimento do pleito de transferência da menor na situação presente nos autos ilustra evidente desrespeito ao mencionado princípio, malferindo o direito das demais crianças que possam estar a aguardar na fila de espera, as quais também se encontram acobertadas por semelhante garantia constitucional à educação, além de comprometer a própria qualidade dos serviços prestados, tendo em vista a superlotação das entidades públicas de ensino. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ... Dessa forma, conclui-se que o acolhimento do pleito autoral, como entendeu o d. magistrado a quo, importa, inequivocamente, o avanço na fila, violando-se, por conseguinte, o direito daqueles situados em posição precedente na instituição cujo destino se almeja, razão pela qual se impõe a reforma da r. sentença. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, constata-se que o acórdão impugnado decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “A controvérsia foi dirimida com suporte em fundamento constitucional. Dessa forma, o tema não pode ser analisado em recurso especial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1185306/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/12/2018). No mesmo sentido o REsp 1771912, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 8/2/2019. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Do mesmo modo, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse passo, tendo em vista a ausência de pronunciamento de mérito pelo STF no representativo AI 761908 – Tema 548, indefiro também o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023